Tribunal: TJES
Processo: 0003899-91.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003899-91.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALVINO ALVES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003899-91.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALVINO ALVES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

Revelam os autos do inquérito policial que no dia 30 de abril de 2022, por volta das 11h12min, na Avenida Roma, no 02, Parque Residencial Tubarão, nesta cidade, o Denunciado, de forma livre e voluntária, ofendeu a integridade corporal de Maria Gedilza do Nascimento, sua ex-companheira e vítima, causando-lhe as lesões descritas Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 11.

Denota-se do procedimento investigativo que a vítima e o Denunciado conviveram por cerca de vinte anos, estando separados ha seis anos. O casal possui uma filha em comum.

Consta que na data dos fatos, a vítima se dirigiu ate a residência do Denunciado, com o intuito de lhe entregar uma certidão expedida pela 3ª Vara de Família de Serra, onde, segundo a vítima, consta decisão judicial referente aos autos no 0013962-49.2020.8.08.0048, que reconhece em seu favor o direito a 50% do imóvel do ex-casal.

Na ocasião, a vítima chegou ao local, encontrou o portão do imóvel aberto, tendo entrado e subido as escadas que dão acesso a residência, s e n d o que, ao chegar a porta da cozinha, chamou pelo Denunciado. A vítima foi, inicialmente, atendida pela namorada do Denunciado, mas, logo após, este apareceu e, de pronto, questionou o porquê da vítima estar ali e, em seguida, mandou-a descer as escadas e sair do local, iniciando uma série de empurrões, forçando-a descer mais rápido.

Consta que a vítima, quando se encontrava no meio da escada, precisou se segurar para não cair, tendo o Denunciado, sentado em um degrau, chutado a ex-companheira. A vítima continuou descendo os degraus, sendo que, ao chegar próximo do fim da escada, o Denunciado a puxou pelo braço, ocasionando sua queda.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto
no art. 129, §13º do CP, 01 ano e 03 meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa do apelante sustenta a absolvição por ausência de provas.

Verifico que a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo laudo de exame de lesões corporais de fls. 13.

A vítima, Maria Gedilza, afirmou, em juízo, que após um desentendimento com o réu, foi agredida por Alvino, que a empurrou pelos degraus da escada o que lhe causou diversas lesões.

O acusado, mesmo intimado, não compareceu à audiência de instrução e julgamento.

Desse modo, conforme acima elucidado, resta inconteste a prática e lesões corporais de Alvino, em face da vítima Maria Gedilza, não havendo, portanto, que se falar em absolvição.

No que tange ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo desprovido de razão o pleito defensivo, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do representado.

Por fim, requer a defesa o afastamento da condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

No entanto, em análise detida dos autos, verifico que o pedido de fixação de valor mínimo a título de reparação de danos morais foi expressamente veiculado na inicial acusatória, não cabendo qualquer alegação de cerceamento de defesa, em especial pelo fato de que o réu esteve assistido pela Defensoria Pública durante toda a instrução processual.

Diante de tais fundamentos, mantenho a sentença de primeira instância em sua integralidade por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.